Tribunal: TJDFT
Processo: 0718002-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RESTRIÇÃO ABUSIVA. DANO MORAL.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar que a Ré autorize a realização de cirurgia reparadora de braquioplastia; cruroplastia e mastopexia (com próteses), conforme prescrito pelo médico assistente da Autora, sob pena de multa diária.
2. A cirurgia reparadora pretendida pela autora diz respeito à continuidade do tratamento de saúde decorrente da cirurgia bariátrica realizada anteriormente, cuja cobertura deve ser suportada pelo plano de saúde.
3. Por tal razão, a recusa indevida do plano de saúde revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, além de frustrar sua legítima expectativa de melhorar a qualidade de vida após ser submetido à cirurgia bariátrica, circunstâncias que configuram o dano moral.
4. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando as circunstâncias do caso concreto, mostra-se proporcional, razoável e adequada o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Apelação conhecida e provida.